Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713388-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET RECORRIDO: CARLOS TADEU ARAUJO SANTIAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. DESCUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DOS ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. Considerando o descumprimento do prazo de seis meses para a alienação da casa e o consequente pagamento da dívida reconhecida em favor do autor, a homologação do acordo, em seus nos termos originais, não se mostra viável. O reconhecimento da inexistência de condomínio demandaria a prévia declaração de nulidade do negócio jurídico por simulação, pretensão que demanda dilação probatória e deve ser aviada em ação própria. A reconvenção é incompatível com o procedimento de jurisdição voluntária. As peculiaridades do caso concreto atraem a incidência do disposto no artigo 723, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo de jurisdição voluntária, que preconiza: o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. A impossibilidade de se homologar o acordo judicial em seus termos originais não impede que o magistrado observe a sua essência e as intenções nele manifestadas para alcançar solução mais próxima da vontade das partes. Adotar o acordo como um guia no julgamento, que substitui a vontade das partes, possivelmente permite uma solução mais justa sob a perspectiva de ambos os lados e reduz as chances da perpetuação do conflito, por meio da interposição de inúmeros recursos e do ajuizamento de outras ações conexas. Resta inequívoco e incontroverso nos autos que, ao reconhecer e aceitar que lhe cabe apenas o percentual de 20,8% sobre o imóvel, o próprio autor admite fazer jus a percentual diverso daquele consignado na escritura pública. É cabível a condenação da ré a indenizar o autor, proporcionalmente, pelos rendimentos do imóvel auferidos exclusivamente por ela, nos termos do artigo 1.319, do Código Civil. Tal medida visa impedir o enriquecimento ilícito do coproprietário que utiliza o bem comum com exclusividade (artigo 884, do Código Civil). A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a oposição de embargos de declaração por inconformismo com a decisão embargada não enseja a aplicação de multa por recurso protelatório. Aponta, no aspecto, dissenso jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Aponta, ainda, divergência pretoriana quanto ao cabimento de reconvenção em feito de jurisdição voluntária. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Por derradeiro, não obstante a clareza do pronunciamento jurisdicional, a recorrente opôs embargos de declaração de caráter manifestamente protelatório. Com isso, apenas retarda a prestação jurisdicional e movimenta desnecessariamente a máquina do Poder Judiciário” (ID 49940359), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao dissenso pretoriano quanto ao cabimento de reconvenção em feito de jurisdição voluntária, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação pela recorrente de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente implica deficiência na fundamentação do recurso especial, a atrair a aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.067.543/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023